Tribunal: TJMT
Processo: 0004037-32.2010.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004037-32.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 10.542.732/0001-67 (APELANTE), GLADSTON ALMEIDA CABRAL - CPF: 088.007.397-76 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 157.977.751-15 (APELADO), MOACIR ALVES DE MENEZES - CPF: 282.437.148-04 (APELADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 157.977.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAR SOBRE LAUDO COMPLEMENTAR – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NOS MEMORIAIS FINAIS – PRECLUSÃO – DEPÓSITO DE VALOR SUPERIOR AO DA INDENIZAÇÃO, ANTES DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Inexiste cerceamento de defesa se intimada para ofertar memoriais, a parte deixar de impugnar o laudo pericial complementar existente nos autos e, ainda, não aventa possível irregularidade na intimação, pressupondo-se a concordância tácita tanto com a prova técnica quanto com o valor lá apurado. Não há possibilidade de arguir ressalvas ao laudo pericial nesse momento processual, em decorrência da preclusão temporal.

O Juiz é soberano na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela necessidade ou desnecessidade da produção de provas periciais e documentais.

Os juros moratórios são cumuláveis aos juros compensatórios, eis que tratam de encargos que incidem em períodos diferentes, devendo incidir apenas sobre a parte não depositada inicialmente, nos termos do Decreto Lei no 3.365/41

A correção monetária definida na sentença não alcança a parte do valor da indenização pela constituição de servidão administrativa já depositada judicialmente em conta remunerada, sob pena de atualização em duplicidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE no 403732.2010.811.0004, Cód. 99031, movida em desfavor de
FERNANDO RODRIGUES DE FREITAS E OUTROS,
julgou procedente o pedido inicial a fim de imitir definitivamente a requerente, ora apelante, na posse das faixas servientes indicadas nos autos, sobre as quais fica instituída servidão administrativa, devendo realizar o pagamento da indenização no valor de R$54.415,46 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), aos apelados, acrescidos de juros compensatórios desde a imissão na posse, na alíquota de 12%, sobre a diferença entre os 80% da oferta inicial e o valor da indenização fixada na sentença; além de juros de mora a incidir a partir da data do trânsito em julgado da sentença, de 6% ao ano e de correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data da avaliação até o efetivo pagamento da indenização. Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do causidico do demandado Moacir Alves Menezes em 0,5% do valor da diferença entre o valor oferecido na inicial e o valor fixado na sentença, com fulcro no artigo 27, § 1o, do Dec. Lei 3.365/41. (Id. 22212546).

Em suas razões, de Id. 22212548, a recorrente sustenta que o seu direito de defesa foi cerceado porque o Juízo proferiu sentença e homologou o laudo pericial sem determinar ao perito o enfrentamento da impugnação por ela ofertada.

Discorre sobre a necessidade de complementação do laudo pericial para se chegar ao valor da área serviente e à justa indenização.

Quanto ao mérito, alega que para o efetivo cumprimento da sentença basta apenas a expedição de mandado de pagamento em favor da parte demandada no valor de R$54.415,46 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), com os respectivos rendimentos incorridos desde a data do depósito.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, determinando a remessa dos autos ao ilustre
expert
para análise plena da impugnação por ela ofertada. Sucessivamente, pugna que seja afastada a incidência dos juros moratórios, remuneratórios e da correção monetária sobre o montante, uma vez que houve o cumprimento da obrigação via depósito cerca de 4 (quatro) anos antes da elaboração do laudo pericial, na qual se baseou a sentença.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 22212954, por meio das quais o apelado Moacir Alves de Menezes requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários em sede recursal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de intervenção do Órgão Ministerial no feito, Id. 5015945 .

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão os recorrentes.

Extrai-se dos autos que a apelante ajuizou ação de constituição de servidão administrativa contra Fernando Rodrigues de Freitas e Moacir Alves de Menezes, aduzindo ser concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica e que se obrigou, mediante contrato com a ANEEL, a construir, operar e manter o empreendimento de instalação de linha de transmissão, com origem na Subestação Cuiabá e término na Subestação Ribeirãozinho, ambas no Estado de Mato Grosso, bem como, a linha de transmissão entre a Subestação Ribeirãozinho até a Subestação Rio Verde Norte, no Estado de Goiás.

Esclarece que no curso do desenvolvimento do projeto, a propriedade dos réus (Fazendas Araponga), situado no Município de Ribeirãozinho/MT, foi atingida num total de 25,8385 hectares de terras, e a constituição da servidão administrativa de forma amigável restou infrutífera.

Consigna que as partes não chegou a um acordo na esfera administrativa, razão pela qual distribuiu a presente demanda, ofertando a quantia de R$32.634,40 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) na inicial.

Foi determinada uma avaliação preliminar da área serviente, na qual o louvado asseverou que o valor correto da indenização seria de R$77.5l5.50 (setenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta centavos).

A apelante realizou o depósito da aludida quantia para pleitear a liminar de imissão na posse, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau.

Após o deferimento da liminar, com a apresentação da defesa e impugnação, foi produzida a prova pericial, que concluiu, em síntese, que o valor justo para indenizar os apelados seria de R$2.106,00 (dois mil, cento e seis reais) por hectare, que resultaria em uma indenização no montante de R$54.415,46 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) e não na quantia de R$ 32.634,40 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) como indicado na inicial.

Sobreveio então a sentença, ora guerreada, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando constituída a servidão e condenando a autora/apelante ao pagamento de R$54.415,46 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) em favor de um dos réus, a título de indenização, conforme apurado pelo perito, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignada, a apelante alega, em síntese, que a sentença padece de nulidade sob fundamento de que não lhe foi possibilitado o exercício do contraditório ao laudo pericial e, ainda, que se faz necessário excluir da condenação a incidência dos juros remuneratórios, moratórios e a correção monetária, em razão da existência de depósito judicial realizado nos autos do processo em valor superior ao determinado na sentença.

Pois bem.

Do cerceamento de defesa.

Analisando a matéria, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma que o juiz é o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio. O juiz pode, inclusive, dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido, verbis: “
Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

No caso dos autos, pela natureza das questões postas à apreciação, associada aos elementos probatórios já existentes nos autos, inclusive com a realização de perícia pelo juízo e complementação do laudo pelo
expert
(Id. 22212524), entendo que restou correta a interpretação dada pelo douto magistrado sentenciante.

Veja que a instrução processual se deu de forma devida, com a realização de audiência, momento em que foi determinada pelo juízo a quo a realização de prova pericial e oportunizado às partes a apresentação de quesitos que foram devidamente considerados e respondidos pelo perito judicial (Id. 22212492). Depois de apresentada impugnação ao laudo (Id. 22212520), houve a complementação e retificação do valor pelo
expert

(Id. 22212524) e na sequência as partes foram intimadas para ofertar memoriais(Id. 22212528 e 22212538), a apelante deixou o prazo transcorrer
in albis
. Sobrevindo, então, a sentença, ora impugnada.

Nota-se que o despacho que ordenou a intimação fez referência expressa à correção do laudo pericial, afirmando que a secretaria já deveria ter dado impulso ao feito,e completa com a determinação de intimação das partes para oferecimento de memoriais por escrito, no prazo legal.

Assim, não resta qualquer dúvida que foi oportunizado às partes manifestarem a respeito do laudo complementar por ocasião dos memoriais finais, oportunidade na qual os apelados apresentaram suas manifestações, ao passo que a apelante permaneceu inerte.

Cumpre salientar, ainda, que caberia à apelante demonstrar no momento oportuno eventual irresignação quanto à irregularidade da intimação na separação dos autos, quanto ao laudo complementar e outra para os memoriais - o que também não o fez.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, de acordo com o artigo 278 do CPC.

À vista disso, não houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse norte:

[...] É cediço que a preclusão é a perda de uma faculdade processual seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), da simples prática do ato (preclusão consumativa), ou da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica).”
Apelação Cível n. 0501361-78.2012.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. JÚLIO CÉSAR KNOLL, Terceira Câmara de Direito Público, j. 21/05/2019). (grifou-se).

Desse modo, deve prevalecer o valor da justa indenização constante do laudo apresentado nos autos e adotado pelo d. sentenciante.

Dos juros moratórios, compensatórios e correção monetária.

Quanto a incidência dos juros moratórios, compensatórios e correção monetária, merece amparo a pretensão, para que sejam afastados do valor da condenação.

O art. 15-A do DF no 3.365/41 de 21.06.1941, incluído pela Medida Provisória no 2.183-56/2001, permite a incidência de juros compensatórios quando houver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais:

“Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária,
havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença,
expressos em termos reais,
incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse
, vedado o cálculo de juros compostos (Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001).

A expropriante depositou valor superior ao concedido pela sentença antes da imissão na posse (Id. ). Desse modo, não há o que compensar, ante a entrega do valor total antes da imissão na posse; nem mora que justifique o pagamento de juros a esse título.

Do mesmo modo, a correção monetária deve incidir somente sobre a parcela não depositada previamente pelo expropriante, sob pena de dupla incidência do consectário sobre o montante depositado.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA EM ÁREA RURAL – VALOR DE INDENIZAÇÃO COM BASE EM LAUDO PERICIAL DE PROFISSIONAL ENGENHEIRO FLORESTAL SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA MEDIANTE RESPOSTAS AOS QUESITOS – LAUDO CONTENDO CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 15 -A e 15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 27, § 1.o, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941 – RECURSO INTERPOSTO POR ROBERTO LUPPI e CLOTILDE BEATRIZ DO RIO LUPPI – DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A – PROVIDO. Deve prevalecer o Laudo Pericial do Juízo confeccionado por profissional devidamente habilitado, mormente quando os critérios técnicos foram observados, fixando com justeza os valores indenizatórios em ação de constituição de servidão administrativa em área rural, salientando-se a existência de ampla discussão e respostas às impugnações das partes, no tocante aos quesitos formulados. “(...) A indenização a ser paga ao proprietário em face da servidão deverá contar com juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, conforme regra disposta no caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941, já reconhecida como constitucional no julgamento da ADI 2.332 pelo STF, percentual também a ser aplicado em relação aos juros moratórios, consoante preconiza o art. 15-B do mencionado Decreto. IV -
A correção monetária deve incidir somente sobre a parcela não depositada previamente pelo expropriante, sob pena de dupla incidência do consectário sobre o montante depositado.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0344.10.006392-6/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da sumula em 08/02/2019)”
(TJ-MT - AC: 00005224520108110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020 - destaquei).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e D
OU-LHE PROVIMENTO
para afastar a incidência de juros moratórios, compensatórios e da correção monetária da condenação.

Inaplicável as disposições do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020